Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO GERMINADO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. GÊNESE. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. ESCOPO. FORMAÇÃO DE REDE MÉDICA, CLÍNICA E HOSPITALAR PARA O ATENDIMENTO DE INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. AVIAMENTO DE COBRANÇA. PRETENSÃO INJUNTIVA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TESE. CONTRATO CELEBRADO COM ERRO MATERIAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO EDITAL E NA MINUTA CONTRATUAL. AVISO DE RETIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO TEMPESTIVA E PELA VIA ADEQUADA. MODULAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE À HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS. PRIMAZIA DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. BOA-FÉ NEGOCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA. EXTENSÃO E VALIDADE DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES. LIDE. CONTORNOS OBJETIVOS. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUBSERVIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CARÁTER COGENTE. OBJETIVO DA LICITAÇÃO. ALCANCE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONDIÇÕES E PARÂMETROS. DIREITO POSTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITES LEGAIS. EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3° e 11).
1. Concertado contrato administrativo qualificado como Termo de Credenciamento, estribado em Edital de Credenciamento que tivera por objeto formar rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios, os documentos que espelham o crédito, consubstanciados no Edital e Termo de Credenciamento que nortearam a contratação e o fornecimento, nas notas fiscais geradas pelo fornecimento, nos comprovantes de entrega dos produtos e nas notas de empenho emitidas em favor da fornecedora, transubstanciam-se como título apto a aparelhar a perseguição da obrigação concernente ao preço do fornecido pela via injuntiva.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento (Lei no 8.666/1993, art. 3o).
3. Conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, se realiza à luz dos dispositivos albergados na Lei no 8.666/1993, ressoando inexorável, diante dessa apreensão, a constatação de que a aludida modalidade de seleção pública, do mesmo modo que a licitação, deve guardar subserviência ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao edital (art. 3o), pois dispõe sobre as condições que nortearão o vínculo estabelecido e o fornecimento convencionado, tornando plenamente viável que a Administração, antes de firmado em definitivo o concerto, assinando-se o Termo de Credenciamento, altere de forma unilateral as bases negociais que havia proposto, desde que o faça atempadamente e mediante conformação do havido ao princípio da publicidade, viabilizando que os interessados, cientes da modulação, possam manifestar interesse ou desinteresse na submissão ao procedimento.
4. Nada obstante a licitação seja pautada pelo disposto no correlato edital, imperando no ambiente administrativo o princípio da vinculação, as disposições somente vinculam o licitante e a própria administração se revestidas de legalidade, donde, se observados os parâmetros normativos, nomeadamente a observância da necessária publicidade, os dispositivo estribados de sustentação subjacente são plenamente aptos a irradiar efeito vinculativo, devendo, com vistas a resguardar-se a boa-fé contratual, afastar previsões contratuais, firmadas em evidente erro material, que, ao fim e ao cabo, ensejem violação mesma dos comezinhos princípios que orientaram, anteriormente, a necessidade de inauguração de procedimento licitatório.
5. Apreendida a regra geral que enuncia ser imperiosa a realização de procedimento licitatório e conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, a publicação do edital – no que se acresçam as modificações adjetivadas a ele posteriormente, desde que igualmente assentadas no princípio da publicidade –, qualifica as regras nele constantes como de observância obrigatória, cogente, consoante expresso no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ressaindo disso que, porquanto ostenta força normativa entre as partes, a “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (Lei n° 8.666/1993, art. 41, caput).
6. Ressalvadas situações eminentemente teratológicas, a via editalícia consubstanciar-se-á, por força da natureza de Direito Público que qualifica o vínculo negocial encartado com a Administração Pública, em norte ou, noutras palavras, em parâmetro no qual deverá o instrumento contratual ser elaborado e fielmente cumprido, razão pela qual, a despeito do fato de que, também como regra geral, o contrato tem força vinculante e obrigatória entre aqueles que o celebram (princípio pacta sunt servanda), inclusive pela sua natureza, ao lado da lei e do ato ilícito, germinativa ou de fonte de obrigações civis (“obrigações por fonte imediata da vontade humana”), sua observância ressai inarredável, devendo ser as disposições contidas no edital postas em primazia, sobrepujando as normas contratuais, mormente nos casos em que as divergências observadas face ao contrato celebrado decorrem de evidente erro material.
7. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos à monitória julgados procedentes. Pedido monitório rejeitado. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.